Tribunal: CARF
Processo: 11080.929104/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.929104/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.449 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PROVAS.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84:).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
005.448, de 21 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo 11080.929105/2009-62,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.929104/2009-18
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929104/2009-18

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada.
O interessado entregou por via eletrônica a Declaração de Compensação na qual
declara a compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL
(código de receita 2469) relativo ao mês de dezembro/2005.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório, assim fundamentado:
Analisadas as informações prestadas, foi constatada a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
a) efetuou recolhimento de 3 (três) Darfs de CSLL (código de receita 2469)
b) entretanto, o valor efetivamente devido era menor, havendo, portanto, um
recolhimento a maior.
c) sendo assim, apresentou o PERDCOMP em questão para compensar o débito
de estimativa de CSLL de janeiro/2007 com este crédito de pagamento indevido ou a maior;
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que o interessado limita-se a alegar o erro e a juntar aos autos
cópias da DCTF e de PERDCOMPs, o que, consoante exposto, não faz a necessária prova da
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário em que repete os fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Lalur,
balancetes e demais documentos) acerca da base de cálculo do IRPJ no intuito de comprovar o
crédito.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da declaração de compensação transmitida sob o no
08104.65618.280207.1.3.04-7740), por intermédio da qual o contribuinte, que apura
compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL (código
de receita 2469) relativo ao mês de dezembro/2005.
A decisão administrativa em comento (e-fl. 02) apresenta a seguinte conclusão: foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929104/2009-18

caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que retificou os valores
declarados (DCTF), mas não juntou provas contábeis que dessem sustentação ao novo
valor estimativa mensal de CSLL (código de receita 2469) relativo ao mês de
dezembro/2005. Por isso a decisão de segunda instância indeferiu a manifestação de
inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância de primeira instância em 29/12/2014 (e-fl.
403), a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 27/01/2015 (e-fl. 492),
em que repete os fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Lalur,
balancetes e demais documentos e-fls. 423 e ss) acerca da base de cálculo do IRPJ no
intuito de comprovar o crédito.
Assim dispõe a Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas instâncias anteriores. Para
que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da
liquidez do crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a
liquidez do indébito referente às retenções de IR, e prolate decisão complementar,
iniciando-se novo rito processual.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto.

(Assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929104/2009-18

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital